Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AINDA NÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA.
O Juízo a quo ainda não admitiu o processamento da obrigação de pagar, mas tão somente a obrigação de fazer, razão pela qual não podia decidir sobre eventual excesso da primeira, questão que ainda será decidida, inclusive quanto à metodologia do cálculo do pagamento das parcelas atrasadas, isto é, se será necessariamente o mesmo utilizado para a incorporação aos vencimentos.